Tribunal: TJSP
Processo: 1006983-47.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência e de multa, por litigância de má-fé. Insurgência da requerente. INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação desassociadas do caso dos autos. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência e de multa, por litigância de má-fé. Insurgência da requerente. INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação desassociadas do caso dos autos. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente (artigo 514, II, do Estatuto Processual Civil de 1973). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.

Recurso não conhecido.